Tribunal: TJDFT
Processo: 0703407-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. OPERAÇÃO CHENGDU. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO A RESIDÊNCIAS DE PESSOAS DE ORIGEM CHINESA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DA DECISÃO QUE DISPENSOU INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. NÃO CABIMENTO.
I - O art. 78, II, “a”, do CPP preceitua que nos crimes conexos, praticados por vários agentes em mais de uma localidade, deve preponderar a competência do lugar da infração à qual for cominada a pena mais grave. Sendo o delito de organização criminosa o mais grave dentre os apontados, a competência é fixada pela prevenção, a teor do art. 71 do CPP.
II - Tratando-se de réu solto, não é obrigatória a sua intimação pessoal, notadamente quando a defesa técnica foi devidamente intimada da sentença e apresentou recurso de apelação tempestivo, não havendo que se falar em prejuízo, indispensável para o decreto de nulidade.
III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de organização criminosa quando as provas dos autos, notadamente as interceptações telefônicas e pesquisas de ERB’s são corroboradas em Juízo pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelas investigações, formando acervo que permite firmar a convicção de que os apelantes integravam grupo estruturado, de forma perene e estável, com divisão de tarefas, destinado ao furto a residências de pessoas de origem chinesa em vários estados da Federação.
IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, o que não ocorreu no caso sob exame.
V - Não se reconhece o privilégio previsto no §2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, quando o valor dos bens subtraídos supera o salário mínimo vigente na época dos fatos.
VI - Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovidos.